Tribunal: TJES
Processo: 5000708-34.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000708-34.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO SONEGHETI
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000708-34.2022.8.08.0021

RECORRENTE: MAURO SONEGHETI

RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO

OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requerente em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o
feito
,
condenando a recorrida/requerida na obrigação de fazer de

encaminhar as faturas de cobrança, por via postal, ao endereço do requerente, sem prejuízo das disposições contratuais
, contudo, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar violação de personalidade jurídica do autor provocada pela ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor
percebeu diferença em fatura de cobrança de serviços da ré e que ficou evidenciado que o aumento do valor se deu pelo
inciso
VII da cláusula 5.1
do contrato celebrado entre as partes, que preconiza valor de tarifa para envio de cobranças via postal, com isso, pugnou o autor pela condenação da ré para que as
faturas sejam encaminhadas para o seu endereço via postal
e reconhecimento de lesão moral pela falha na prestação de serviço.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a
condenação em obrigação de fazer
, vez que
a condenada
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
a averiguação se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica do consumidor
.

Com efeito, em que pese a
alegação recursal de lesão moral
autoral, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo, negativação indevida em órgão de proteção ao crédito, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual,
deveria o autor/recorrido ter comprovado o alegado dano à personalidade
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu lesão moral na presente demanda.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$2
0
.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)